Tribunal: TJES
Processo: 5000058-29.2020.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000058-29.2020.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA EDUARDA DA SILVA DOMINGUES
RECORRIDO: NESTLE BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, somente o recorrido DOELINGER & NOGUEIRA LTDA apresentou contrarrazões (ID.
1583686
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA EDUARDA DA SILVA DOMINGUES
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que realizou a compra de duas unidades de iogurte, mas ao abrir o recipiente para consumo foi surpreendida com a presença de corpo estranho, semelhante a bolor/mofo;
d)
que o produto era impróprio para consumo;
e)
que o produto poderia causar problemas à saúde da recorrente caso fosse ingerido;
f)
que faz jus aos danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a compra de duas unidades de iogurte pela recorrente estavam impróprias para consumo, bem como se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

A sentença do Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial por entender que a consumidora não ingeriu o alimento impróprio para seu consumo, e que por tal motivo, não há que se falar em risco concreto de lesão à saúde e segurança da recorrente ou de sua família, afastando os danos morais.

Com a devida vênia, tenho que a sentença do Juízo de primeiro grau merece reforma, pois

a recorrente demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, conforme disposto no art. 373, I, CPC/15, comprovando que os produtos estavam impróprios para o consumo (ID. 1583451).

Decerto, a comercialização de produto eventualmente impróprio para consumo é fato totalmente reprovável e que deve ser punido, pois a aquisição de alimento deteriorado expõe o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde.

Nessa esteira, muito embora o produto não tenha sido ingerido pela recorrente, existiu o risco potencial para a sua saúde e de sua família, razão pela qual está configurada a lesão extrapatrimonial que advém da exposição do consumidor a risco concreto de lesão a sua saúde e segurança.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR SUPERADA PELA POSSIBILIDADE DE SE RESOLVER O MÉRITO A FAVOR DA PARTE A QUEM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE APROVEITARIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO - PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM SEU INTERIOR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - Nos casos em que o consumidor alega vício na qualidade do produto que o torne impróprio ao consumo a que se destina, cabe à parte ré fazer prova de sua inexistência, haja vista que somente ela tem capacidade técnica para demonstrar essa situação fática. - A sentença padece de nulidade quando o pedido de inversão do ônus da prova não for analisado antes da sentença e é cabível o seu deferimento, mas quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. -
A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expõe a parte adquirente a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, bem como dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.
- O dano moral decorre da quebra de confiança em produto de marca conhecida, e do sentimento de vulnerabilidade e impotência diante da aquisição de produto de gênero alimentício inadequado para o consumo.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.589328-2/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/04/2021, publicação da súmula em 09/04/2021) (original sem destaque)

Nesse ínterim
, comprovado o nexo causal entre o suposto resultado danoso, não há que se falar em ausência de
responsabilidade
d
os recorridos, pois ambos integram a cadeia de fornecedores, portanto a responsabilidade é objetiva, conforme inteligência do art. 12 do CDC
[1]
.

No que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, considerando o transtorno suportado pela recorrente, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para fixar a condenação no importe de R$400,00 (quatrocentos reais),
quantum
razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de condenação dos recorridos em danos morais, no valor de R$1.000,00 (mil reais), com base no art. 487, inciso I, do CPC/15.

Valor este que deverá ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ
[2]
), e atualizado com juros de 1% ao mês a partir do vencimento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

[1]
Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

[2]
Súmula 362 do STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. AUTORA COMPROU DUAS UNIDADES DE IOGURTE. PARTE AUTORA ADUZ QUE CONTINHA CORPO ESTRANHO NO PRODUTO (BOLOR/MOFO). PRODUTOS QUE TORNARAM IMPRÓPRIOS PARA CONSUMO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA EXORDIAL. REFORMA DA SENTENÇA. DANO MORAL FIXADO NO VALOR DE R$1.000,00 (MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.